Tribunal: TJSP
Processo: 0066535-72.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000616675
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0066535-72.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante J RAU
METALURGICA IND COM LT, é apelado BANCO J SAFRA S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 21 de julho de 2020
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0066535-72.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/4
Voto no 37029
Apelação no 0066535-72.2018
Apelante: J. Rau Metalúrgica, Indústria, Importação,
Exportação e Comércio Ltda.
Apelado: Banco J. Safra S/A
Ação de exigir contas - segunda fase - impugnação às tarifas e
encargos cobrados - réu que sustenta o cabimento da cobrança -
questão jurídica a ser apreciada em sede própria - não cabimento
da discussão no procedimento especial da ação de exigir contas -
honorários sucumbenciais adequadamente fixados - sentença
mantida - recurso improvido.
Vistos, etc...
Trata-se de ação de exigir contas intentada por J. RAU
METALÚRGICA, INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E
COMÉRCIO LTDA. contra BANCO J. SAFRA S/A, em segunda fase.
Ao relatório de fls. 287, acrescenta-se que as contas apresentadas pelo réu
foram julgadas boas pela r. sentença guerreada. Apelou o autor pugnando
pela concessão da gratuidade processual. Alega, ainda, que impugnou de
forma específica os cálculos apresentados, buscando extirpar os encargos
e tarifas que não foram previamente contratados. Requer, mais, a redução
da verba sucumbencial. Com contrarrazões, subiram os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que a impossibilidade de revisão
de cláusulas contratuais em ação de prestação de contas foi
expressamente reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0066535-72.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/4
julgamento do REsp no 1.497.831/PR sob os efeitos do art. 543-C do
Código de Processo Civil de 1973.
Na espécie, a apelante, autora da ação de exigir contas,
relacionou diversas tarifas e encargos (fls. 245) constantes das contas
prestadas pelo réu, afirmando ser indevidas por não estarem previamente
contratadas.
De seu lado, o apelado sustenta que as tarifas cobradas
constam da Tabela de Tarifas do Banco, divulgadas em agências e via
internet (fls. 246).
A apelante, por sua vez, questiona a legalidade da
cobrança das referidas tarifas com base em tabela divulgada por outros
meios que não o contrato expressamente entabulado pelas partes,
invocando, ainda, a incidência das normas consumeristas, supostamente
protetivas de seu direito.
À evidência, a discussão travada não se refere à incorreção
dos valores por si só, mas, sim, a questões jurídicas, cuja análise extrapola
o procedimento especial da ação de exigir contas.
Por fim, tem-se que os honorários sucumbenciais, fixados
em R$ 1.000,00, não se mostram abusivos, bem remunerando o trabalho
desempenhados pelo patrono da parte vencedora nesta fase processual.
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais,
mantendo-se a r. sentença guerreada.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0066535-72.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/4
Coutinho de Arruda
Relator